Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702131-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade. 2. A legislação de regência considera o período de licença maternidade/paternidade como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença maternidade, paternidade ou à adotante. 3. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida. 4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. O acórdão recorrido restou integralizado por meio do acórdão de id. 58973846. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 41, § 4o, porquanto a turma julgadora determinou que sejam considerados tanto os afastamentos de licença maternidade/paternidade como os de licença médica ou odontológica, superior a 30 dias, pela classe dos enfermeiros do DF como efetivo exercício de trabalho, sem prorrogar ou estender o lapso temporal do estágio probatório dos que a usufruem. Sustenta que tais licenças, que abrangem período de tempo prolongado, não podem prevalecer como efetivo exercício, para fins de aposentadoria, sob pena de inviabilizar a avaliação obrigatória de desempenho; b) artigo e 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 41, § 4o, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029